Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-89.2021.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800129-89.2021.8.14.0221

APELANTE: DARLON CARDOSO MORAO

ADVOGADO DATIVO: THAIS DUTRA TOBIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CP). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEUTRALIZADAS. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS MANTIDOS COMO NEGATIVOS. DETRAÇÃO INDEFERIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo do Termo Judiciário de Magalhães Barata, Comarca de Igarapé-açu/PA, que condenou o apelante pela prática de roubo majorado (artigo 157, §2º-A, I, do CP), à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a detração penal. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Correção da dosimetria da pena, especificamente a valoração de circunstâncias judiciais da primeira fase.

Possibilidade de detração da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação à primeira fase da dosimetria, foi identificada fundamentação insuficiente para a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em razão do emprego de elementos inerentes ao tipo; da personalidade e da conduta social, por contrariedade ao Tema Repetitivo n. 1077, do c. STJ; e dos motivos do crime, pois a obtenção de recursos para compra de drogas não justifica a exasperação da pena, conforme entendimento do c. STJ.

Diante disso, foi realizada a readequação da pena, com a diminuição proporcional da pena-base.

Em relação à detração, o pedido foi indeferido, uma vez que tal competência cabe ao d. Juízo da Execução Penal, conforme artigo 66, III, "c", da LEP.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, artigo 33, §2º, "a" e §3º; artigo 59; artigo 68; CPP, artigo 387, §2º; LEP, artigo 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema de Repercussão Geral n. 158;
STF, AgR RHC 144337, j. 05/11/2019;
STJ, Temas Repetitivos n. 190, 1077 e 1214; STJ, Súmulas 231 e 444;
STJ, AgRg no HC 693887, j. 15/02/2022; TJPA, Súmula 17; TJPA, APR 00294699520178140401, j. 13/11/2018; TJPA, APR 00003613220188140095, j. 07/11/2022.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Darlon Cardoso Morão,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Magalhães Barata, Comarca de Igarapé-açu/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, à sanção de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dias-multa
(cf. ID 18375844)
.

Inconformada, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a realização da detração (cf. ID 18375844).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 18375864)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento da apelação (cf. páginas 4-9, do ID 18880424).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Para melhor analisar, colaciono o trecho atinente à primeira fase da dosimetria da pena do apelante (cf. ID 18375844):

A culpabilidade do agente é grave, já que mesmo depois da subtração do bem obrigou a própria vítima a ligar a motocicleta para ser roubada, causando humilhação desnecessária.

A conduta social consta como irregular já que vem praticando crimes no mesmo meio social em que vive com seus familiares.

Quanto a personalidade, vemos que é voltada para o crime, já cometendo diversos atos, desde a infância.

Os motivos do crime não são justificáveis, já que os valores da venda do bem seriam usados para saciar os vícios.

As circunstâncias são desfavoráveis, já que a vítima estava distraída, na saída de sua residência, com a esposa e desarmada, sem a manor chance de defesa.

As consequências do crime foram em grau médio, já que a moto recuperada.

O comportamento da vítima é neutro.

O acusado possui condenação criminal, no processo nº 0024051-45.2018.8.14.0401, sendo sentenciado em 30/04/2019.

Para o crime de roubo:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

À vista do excerto, constato que foram desfavorecidos os vetores da culpabilidade, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias do crime e dos antecedentes criminais.

Desses, somente a circunstância judicial dos antecedentes criminais deve permanecer como negativa, tendo em vista que houve trânsito em julgado de decisão condenatória (processo 0024051-45.2018.8.14.0401) antes da prolação da r. sentença neste feito, conforme consulta aos sistemas informatizados deste e. Tribunal, o que caracteriza o mau antecedente, estando em curso, inclusive, o respectivo processo de execução n. 0009425-84.2019.8.14.0401 (cf. ID 18375849).

Já os demais vetores devem ser mesmo neutralizados.

Senão vejamos.

Quanto à culpabilidade, entendo não denotar reprovabilidade além da normal à espécie o fato de o réu ter feito a vítima dar partida na motocicleta roubada, não havendo por que incrementar a pena-base sob esse fundamento.

No que diz respeito à conduta social e a personalidade do agente, vejo que o MM. Magistrado fez referência à contumácia delitiva do apelante para desaboná-las, o que não pode permanecer. Ora,
a prática de delitos anteriores não se presta a negativar vetor que não seja o dos antecedentes criminais, e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado
, consoante Súmula 444 e
Tema Repetitivo 1077, ambos do c. STJ.

Também nessa linha se posiciona o Excelso Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
-PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – (...) PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes. (RHC 144337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (STF - AgR RHC: 144337 SC - SANTA CATARINA 4000064-57.2017.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-256 25-11-2019).

Também foi inidoneamente valorado como negativo o vetor das circunstâncias do crime, já que foram empregados elementos comuns ao tipo penal roubo, no qual não se espera que o agente aborde indivíduo atento e armado para cometer o crime, estando, portanto, em dissonância com a Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça.

Finalmente, deve ser neutralizada a circunstância judicial dos motivos do crime, que foi desfavorecida pelo fato de o réu ter praticado o delito para angariar fundos sustentar “vícios”. Tal embasamento não pode permanecer porque independentemente da destinação pretendida, a intenção foi de obter dinheiro facilmente, o que é inerente a todos os crimes patrimoniais. Ademais, vale lembrar que o tratamento dado atualmente pelo ordenamento jurídico ao dependente químico dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação (STJ, HC 113.011/MS), não devendo, assim, militar contra ele essa condição. Nesse sentido, destaco a seguinte jurisprudência da Corte Cidadã:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. (...). 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. 3. (...). (STJ - AgRg no HC: 693887 ES 2021/0296623-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Assim, tendo em vista os reparos promovidos acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em dois anos do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de seis vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor dos antecedentes criminais, conforme visto alhures, sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada em sentença, promovo a sua redução proporcional, conforme Tema Repetitivo n. 1214, do c. STJ, para fixar
a pena basilar em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), mas a estabeleço em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento 10 (dez) dias-multa, por força da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STJ, e do Tema Repetitivo n. 190, do c. STJ.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo. Dessa maneira, majoro em 2/3 (dois terços) a reprimenda provisória paradigma, para torná-la definitiva no patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do semiaberto, hei por bem mantê-lo no fechado, em razão da existência de vetor desfavorável, qual seja, o dos antecedentes criminais, o que permite a fixação de regime mais gravoso, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º, do Código Penal.

Já em relação à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte,
o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 100 (cem) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, também o indefiro, posto não competir ao e. Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao d. Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É
o voto.

Belém, 06/11/2024